Tribunal: TJDFT
Processo: 0730933-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, DA REINCIDÊNCIA E DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e materialidade do delito, de rigor a manutenção da condenação.
2. Correta a elevação da pena-base pelos maus antecedentes quando o réu possui condenação recente, por crime anterior.
3. O Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que “Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência”(RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04-04-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).
4. A causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, possui natureza objetiva, ou seja, a simples potencialidade de que sejam atingidos frequentadores dos locais citados pelo dispositivo acarreta a sua incidência, ainda que não haja comprovação do tráfico nas entidades e locais mencionados, bem como independe da efetiva mercancia aos frequentadores.
5. Comprovado que o tráfico de drogas foi praticado nas imediações do estabelecimento de ensino "Claretiano", nas proximidades da Praça do Relógio, em Taguatinga/DF, e à delegacia de polícia, de rigor a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.34306, sendo adequada aplicação de sua fração mínima de 1/6 (um sexto) para o aumento da reprimenda.
6. Recurso desprovido.